Tribunal: TJMT
Processo: 1010406-51.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010406-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SAULO AUGUSTO DE MORAES - CPF: 958.444.901-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 2º VOGAL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1010406-51.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SAULO AUGUSTO DE MORAES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PRETENDIDA CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO DO SURSIS - AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA - INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE - PERÍODO EXCEPCIONAL – PANDEMIA COVID-19 - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora não tenha sido realizada audiência admonitória para a concessão da suspensão condicional da pena, vislumbra-se que o magistrado da origem declinou os motivos para o excepcional proceder, que se encontrava autorizado pela Portaria 249 do TJMT e pela Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1010406-51.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SAULO AUGUSTO DE MORAES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de execução
interposto por
SAULO AUGUSTO DE MORAES
, nos autos de execução penal nº 2000006-72.2019.8.11.0018, da 3ª Vara da Execução Penal da Comarca de Juara, em face de decisão que concedeu a suspensão condicional da pena sem a audiência admonitória, por força da Portaria-Conjunta 249/2020, deste Tribunal de Justiça, que estabeleceu medidas de prevenção ao contágio pelo Covid-19.

O agravante afirma que a realização da audiência admonitória é imprescindível para a concessão do referido benefício, em obediência ao princípio do contraditório, haja vista a necessidade da advertência quanto ao descumprimento das condições estabelecidas, e por isso postula a cassação da decisão para que seja oportunizada a prévia manifestação da defesa, nos termos do que dispõe o art. 160, da Lei de Execução Penal.

A douta acusação, em contrarrazões, opõe-se ao pedido, (id. 90790487).

A autoridade judiciária de origem manteve a decisão vergastada, por seus próprios fundamentos (id. 90790488).

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
da lavra do eminente Dr. Gill Rosa Fechtner, opina pelo
desprovimento do agravo
(id. 100850459).

É o relatório.

Peço dia para julgamento, mediante inclusão em pauta.

Cuiabá, 15 de setembro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, revolta-se o agravante contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Execução Penal da Comarca de Juara que determinou a sua intimação acerca das condições estabelecidas para a concessão do benefício do
sursis
impostas na sentença condenatória, por oficial de justiça, deixando, portanto, de realizar a audiência admonitória em razão das medidas de prevenção ao contágio pelo covid19.

Sem razão.

Conforme consta dos autos, o agravante foi condenado definitivamente pela prática do crime capitulado no art. 150, § 1º, do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, com oferta de suspensão condicional da pena, sendo designada Audiência Admonitória para
24/03/2020,
no entanto
,
se
cancelou a referida audiência admonitória, em atendimento ao teor da Portaria-Conjunta 249/2020, determinando que o agravante fosse cientificando das condições estabelecidas para suspensão condicional da pena, bem como das consequências do descumprimento, por intermédio de Oficial de Justiça. (id. 90790490) tudo em razão da pandemia [COVID-19] para evitar proliferação vírus.

A não realização da referida audiência, o magistrado da origem apresentou os motivos suficiente e reais para deliberar do modo diverso do comum, com autorização expressa prevista na Portaria 249 do TJMT e pela
Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça
, devido a fase anormal que estamos atravessando, daí a determinação “recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da

infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.”

Nesse sentido, traz-se à colação julgado desta Egrégia Câmara Criminal:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO – EXECUÇÃO PENAL – I – FRAÇÃO USADA NO CÁLCULO PARA A PROGRESSÃO (2/5 PARA 1/6) – PROCEDÊNCIA – CRIME NÃO HEDIONDO –NOVO CÁLCULO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – II – DATA PARA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – FIXAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – PANDEMIA DA COVID-19 – PORTARIAS 313 e 314/2020 DO CNJ E 247/2020 DO TJ/MT, SUSPENDENDO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS – CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO SEMIABERTO CERTIFICADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA – CRITÉRIO DO JUÍZO – OBJETIVO ALCANÇADO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...) II – Ainda que, após determinação para novo cálculo da pena, o Reeducando tenha obtido progressão para regime o semiaberto, em razão da Pandemia da Covid-19, por força das Portarias nº 313 e 314/2020 expedidas pelo CNJ, e as de nº 247, 249, 281, 305, 321, 343 e 372/2020, por este Tribunal, não devem ser realizadas as audiências, inclusive, as admonitórias; - Cabe ao Juiz determinar a melhor forma de fazer cumprir os atos necessários ao andamento processual, sendo suficiente, conforme as circunstâncias, a intimação do Reeducando, por oficial de justiça, quanto às condições impostas para o novo regime. (N.U 1001339-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 27/06/2020) (destacamos).

Nesse contexto, não vislumbro qualquer ilegalidade na medida adotada pelo magistrado de 1º grau, isto porque a forma ou formalidade neste caso que se tomou não compromete o ato judicial em si e, diga-se intimado o agravante via mandado judicial e por meirinho [oficial de justiça] nenhum prejuízo material ou moral lhe fora ocasionado; eventual discordância de alguma clausula ou medida imposta a ser manifestada em audiência, nada impede de fazê-lo por petição, tanto é, que a
defesa não se incumbiu de demonstrar qualquer prejuízo sofrido pelo agravante com a cientificação das condições do sursis penal, por oficial de justiça, o que impede o reconhecimento de qualquer nulidade, a teor do princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

Ante o exposto, com o
parecer
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de execução interposto em prol de
SAULO AUGUSTO DE MORAES
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR.
DES. GILBERTO GIRALDELLI (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto contra a decisão na qual a autoridade judiciária deixou de realizar a audiência admonitória em razão do momento pandêmico vivenciado e, por conseguinte, determinou a intimação pessoal do reeducando para cientificá-lo da suspensão condicional da pena, mediante cumprimento de condições pré-determinadas.

Embora o douto Relator esteja desprovendo o recurso inclusive com base em precedente desta e. Câmara Criminal, é certo que, posteriormente ao julgado citado no voto, houve nova submissão da mesma questão ao Colegiado, por meio do Agravo em Execução Penal n.º 1018959-24.2020.8.11.0000 – de minha relatoria, em que se decidiu que a
sursis
traduz direito subjetivo do condenado, cujo aceite ou recusa deve ocorrer em momento adequado, isto é, durante a realização da audiência admonitória, a qual é expressamente prevista no art. 158 e seguintes da Lei de Execução Penal.

Ou seja, decidiu-se que a solenidade processual, ainda que realizada por videoconferência, é imprescindível para resguardar o princípio da legalidade e possibilitar ao reeducando o efetivo acesso à sua defesa técnica, com escorreito aconselhamento acerca das vantagens e desvantagens do instituto da suspensão condicional da pena, tanto que o acórdão determinou que nos autos do processo executivo de pena respectivo, fosse realizada a audiência admonitória para cientificação do reeducando acerca das condições da
sursis
.

Em sendo assim, respeitosamente
DIVIRJO
do eminente Relator e encaminho meu voto pelo
PROVIMENTO
do recurso de agravo, a fim de que o agravante seja regularmente submetido à audiência admonitória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021